Tribunal: TJBA
Processo: 8003678-77.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003678-77.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: RITA OLIVEIRA SILVA DE MELO

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA SILVA DE MELO SAPUCAIA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar refaturamento das contas de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera cobrança de valores de energia elétrica, sem negativação do nome da consumidora ou suspensão do fornecimento, é suficiente para caracterizar danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do dano moral pressupõe lesão a bem jurídico imaterial, traduzida em sofrimento psíquico, constrangimento, humilhação ou abalo à dignidade da pessoa humana que transcenda o mero aborrecimento cotidiano inerente à vida em sociedade.

4. No caso em exame, não houve negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, tampouco suspensão do fornecimento de energia elétrica, limitando-se a conduta da concessionária à cobrança de valores nas faturas mensais.

5. A simples cobrança de valores, ainda que eventualmente excessivos, quando desacompanhada de atos vexatórios, suspensão do serviço ou negativação, não ultrapassa os limites do exercício regular de direito da concessionária e constitui mero aborrecimento cotidiano insuscetível de gerar direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação provido para excluir a condenação por danos morais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC 00069075220198060108, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2ª Câmara Direito Privado, j. 07.07.2021; TJ-BA, Apelação 81071066120238050001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 23.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003678-77.2022.8.05.0137, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada RITA OLIVEIRA SILVA DE MELO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.